Tribunal: TJDFT
Processo: 0020186-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0020186-16.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA REGINA MARQUES DE SOUZA ARRUDA APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I DESPACHO Vistos, etc. Defiro ao Apelado, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, o pedido de devolução do prazo recursal contra o Acórdão de id. 12787586. Destarte, providencie a Secretaria da Sétima Turma Cível, a retificação do nome dos patronos do Apelado, nos termos do requerido no id. 1137698. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator